Tribunal: TJBA
Processo: 8003511-31.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003511-31.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: POPULAR COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS MIGUEL SILVA RIELLA COSTA, BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO

APELADO: RIQUESLEI LINS SOARES DA FONSECA

Advogado(s)
:
JULIAN ARAUJO DE ANDRADE, HARRISIA CORREIA SILVA, FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTOCICLETA) COM SUCESSIVAS FALHAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Shineray do Brasil S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Riqueslei Lins Soares da Fonseca. A decisão de origem condenou a fabricante e a concessionária corré, solidariamente, à restituição do valor de R$ 11.850,00 pago pela aquisição de uma motocicleta zero-quilômetro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00. A demanda foi ajuizada em razão de sucessivos vícios de qualidade apresentados pelo veículo logo após a compra, como falhas de ignição, desligamentos abruptos do motor em movimento e necessidade de substituição precoce do CDI e da suspensão dianteira, os quais não foram sanados pela assistência técnica no prazo legal. Em suas razões, a fabricante recorrente argui a nulidade da sentença por contradição decorrente do indeferimento da prova pericial, sustenta a ausência de provas do vício de fabricação e pugna, subsidiariamente, pela minoração da verba indenizatória extrapatrimonial fixada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa e contradição, ante o indeferimento da prova pericial solicitada pelo autor; (ii) analisar se restou comprovado o vício de qualidade do produto capaz de ensejar a restituição do valor pago e se há responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária; e (iii) avaliar a adequação do montante fixado a título de danos morais, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

Afasta-se a preliminar de nulidade por contradição, pois o magistrado aplicou a distribuição dinâmica do ônus probatório (inversão do ônus da prova), recaindo sobre as demandadas o dever de comprovar a inexistência do vício técnico. Considerando que a apelante declinou da produção de novas provas, o indeferimento da perícia pleiteada pelo autor não configura vício processual. No mérito, o conjunto probatório documental, consubstanciado em ordens de serviço e mídias audiovisuais, comprova o histórico de anomalias inaceitáveis em veículo com baixíssima quilometragem, descaracterizando mero desgaste natural. Configurado o vício do produto não sanado no trintídio legal, nasce para o consumidor o direito à restituição imediata da quantia paga, sendo escorreito o reconhecimento da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento. Em relação ao dano extrapatrimonial, o abalo sofrido pela frustração com a compra do veículo zero-quilômetro e a desídia na solução administrativa justificam a condenação. Contudo, o importe arbitrado na origem (R$ 15.000,00) superou o próprio valor histórico do bem (R$ 11.850,00), evidenciando desproporcionalidade. Assim, a redução da indenização para R$ 10.000,00 mostra-se adequada e razoável, readequando-se também, de ofício, a incidência dos juros e da correção monetária aos ditames da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, art. 18, § 1º; CPC, art. 85, § 2º, art. 373, I e II, art. 487, I, art. 931, art. 937, art. 1.003, § 5º; CC, art. 405; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Recurso Inominado nº 0003482-53.2024.8.05.0113, Relatora: Juíza Mary Angelica Santos Coelho, Quarta Turma Recursal, j. 18.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8003511-31.2023.8.05.0103 em que figura como Apelante SHINERAY DO BRASIL S/A e como Apelado RIQUESLEI LINS SOARES DA FONSECA ACORDAM os Desembargadores e as Desembargadoras integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para minorar a condenação por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a responsabilidade solidária das requeridas, e readequar, de ofício, os consectários legais referentes aos danos materiais e morais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA